Tribunal: TJDFT
Processo: 0725312-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Em atenção ao que preconiza o artigo 279, do Código de Processo Civil, encaminhe-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios – MPDFT, para que se manifeste a respeito do despacho de ID 41477786, no que tange à preliminar de ausência de dialeticidade, suscitada pela parte apelante/ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, por meio de suas contrarrazões (ID 39106714).